Tribunal: TJMT
Processo: 1008870-70.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008870-70.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IRENE DA SILVA GODOI - CPF: 300.824.129-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

DIAGNÓSTICO DE DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA – DOENÇA EM ESTÁGIO AVANÇADO – ALTO RISCO –
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS –
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020